Tribunal: TJMT
Processo: 1003325-35.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003325-35.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDA: MARIA CANALE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ESTORNO EM CONTA DE TERCEIRO – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais Com Tutela Antecipada em que a parte Autora nega a contratação do empréstimo no valor de R$6.384,61 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), cujas parcelas são descontadas da sua aposentadoria.
2. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual e do débito, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. Juntou aos autos cédula de crédito bancário constando o mesmo número de telefone indicado na inicial como sendo da parte Autora, captura de biometria facial, termo de autorização de consulta de dados, assinatura digital por link, envio de SMS ao telefone cadastrado, TED na conta de titularidade da parte Autora.
3. Em consulta realizada por este Magistrado, descortinou-se que as informações geográficas constantes da assinatura digital da CCB coincidem com o endereço da parte Autora e que a biometria facial capturada diverge da anexada nos autos do PJe no 1003163-40.2023.8.11.0015.
4. Diante deste cenário, o desconto das parcelas do seu benefício previdenciário constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
6. O estorno do valor em conta de terceiro estranho à lide, rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado, pois decorrente de conduta desidiosa da parte Autora, configurando a excludente do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
9. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
10. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
11. Recurso conhecido e provido.
12. De ofício, condeno a parte Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003325-35.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA CANALE - CPF: 664.811.479-72 (RECORRIDO), ADENILSON DE DEUS CORREIA - CPF: 051.628.001-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024